Tribunal: TJPA
Processo: 0805021-27.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805021-27.2025.8.14.0051

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: OTAVIO AIRES BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ATRASO REITERADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RARA E GRAVE. AMILOIDOSE SISTÊMICA PRIMÁRIA. DIFICULDADES LOGÍSTICAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmou a tutela antecipada para fornecimento do medicamento Daratumumabe (Dalinvi), prescrito a beneficiário idoso e portador de Amiloidose Sistêmica Primária (CID-10 E85.1), e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e a interrupção no fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento de beneficiário idoso, portador de doença rara e grave, configuram falha na prestação do serviço da operadora de plano de saúde, ainda que invocadas dificuldades logísticas para aquisição, transporte e armazenamento do fármaco; (ii) estabelecer se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais e se o valor de R$ 10.000,00 deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A operadora de plano de saúde pratica conduta abusiva quando priva o beneficiário dos meios e materiais necessários à adequada execução do tratamento médico prescrito.

Os documentos dos autos demonstram atraso reiterado no fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento do autor, com perda de ciclos terapêuticos em razão da demora da operadora em disponibilizar o fármaco.

As dificuldades logísticas relacionadas à aquisição, transporte, armazenamento ou distribuição de medicamento termolábil integram o risco da atividade econômica da operadora de plano de saúde e não podem ser transferidas ao consumidor.

Eventual dificuldade operacional da fornecedora caracteriza fortuito interno, inerente à atividade desempenhada, e não exclui a responsabilidade civil da operadora.

A recusa indevida ou o atraso injustificado no fornecimento de tratamento médico essencial ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

A condição de pessoa idosa, acometida por doença grave e rara, que necessita de tratamento contínuo e específico, reforça a gravidade da falha na prestação do serviço e evidencia a violação à dignidade, à integridade psíquica e à segurança do paciente.

A necessidade de judicialização para obtenção e continuidade do tratamento revela situação de aflição e insegurança incompatível com a tese de simples contratempo administrativo.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, não se mostrando excessivo nem irrisório diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelo atraso reiterado no fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento médico prescrito ao beneficiário. 2. Dificuldades logísticas relativas à aquisição, transporte, armazenamento ou distribuição de medicamento termolábil configuram fortuito interno e não excluem a responsabilidade civil da operadora. 3. O atraso injustificado no fornecimento de tratamento médico essencial a paciente idoso, portador de doença grave e rara, configura dano moral indenizável. 4. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 é adequada quando observa a gravidade da falha na prestação do serviço, a condição das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 393; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0014399-42.2025.8.16.0000, Rel. Des. Gilberto Ferreira, 8ª Câmara Cível, j. 02.06.2025, publ. 30.06.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2554283/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, REsp nº 1.733.013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2019, DJe 20.02.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.949.270/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0808614-61.2023.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0878173-81.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0837819-38.2023.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por OTÁVIO AIRES BASTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando tutela antecipada para fornecimento do medicamento prescrito e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação .

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por
OTÁVIO AIRES BASTOS
em face da operadora de plano de saúde, ora apelante, sob o argumento de que é idoso e portador de
Amiloidose Sistêmica Primária (CID-10 E85.1)
, enfermidade rara e grave que compromete órgãos vitais, especialmente coração e rins.

Inconformada, a
UNIMED OESTE DO PARÁ
interpôs Apelação, arguindo, em síntese, que cumpriu voluntariamente a liminar antes mesmo da formal intimação, tendo comprovado a entrega do medicamento à clínica responsável pela aplicação dias antes da ciência oficial da decisão judicial.

Sustenta que não houve negativa deliberada de cobertura, mas eventual atraso decorrente de circunstâncias logísticas inerentes à aquisição de medicamento oncológico termolábil, cuja cadeia de transporte exige rigoroso controle técnico, sobretudo em região geograficamente distante dos grandes centros de distribuição.

Invoca o art. 393 do Código Civil, sustentando ocorrência de caso fortuito ou força maior diante de dificuldades logísticas alheias à sua vontade. Aduz, ainda, que a condenação viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo gerar desequilíbrio atuarial e impacto coletivo sobre os beneficiários do plano.

Ademais,
defende a reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativa indevida de cobertura não configura, automaticamente, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária demonstração concreta de abalo significativo aos direitos da personalidade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor fixado.

Contrarrazões sob o Id. 31175778.

O
Parquet
manifestou-se por meio do parecer ID 34359390.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ab initio
, verificando-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente apelação
e passo a proferir o voto.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço da operadora de plano de saúde apelante, em razão do atraso e da interrupção no fornecimento do medicamento Daratumumabe (Dalinvi), prescrito ao autor para tratamento de Amiloidose Sistêmica Primária (CID-10 E85.1), bem como à análise da configuração do dano moral indenizável decorrente da conduta da operadora.

RAZÕES RECURSAIS

Inicialmente,
cabe ponderar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 608, estabelece que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, considera-se abusiva qualquer conduta que prive o consumidor ou beneficiário do plano de saúde dos meios e materiais necessários para a adequada execução de seu tratamento médico, os quais devem ser fornecidos pela cooperativa de saúde.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que houve atraso reiterado no fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento do apelado, conforme IDs 31175744 e 31175745. Os documentos constantes dos autos evidenciam que o autor permaneceu sem realizar ciclos do tratamento em razão da demora da operadora em disponibilizar o fármaco prescrito, circunstância apta a comprometer a continuidade terapêutica e a própria evolução clínica da enfermidade.

A alegação recursal de que os atrasos decorreram de dificuldades logísticas não afasta a responsabilidade da operadora.

Isso porque o risco da atividade econômica integra a esfera de responsabilidade da fornecedora de serviços, não podendo o consumidor suportar os ônus decorrentes da deficiência operacional da empresa.

Nesta direção, destaco o entendimento:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA. PROBLEMAS LOGÍSTICOS QUE NÃO EXCLUEM O DEVER DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela liminar em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de condenação por danos morais, determinando que a ré fornecesse o medicamento SIMPONI – GOLIMUMAB 50 mg ao autor em 72 horas, sob pena de multa diária, em razão de alegações de descumprimento contratual e dificuldades logísticas para a entrega do medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ré deve fornecer o medicamento SIMPONI – GOLIMUMAB 50 mg ao autor no prazo de 72 horas, sob pena de multa, considerando as alegações de dificuldades logísticas e a cobertura contratual do medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A ré não demonstrou impedimento concreto para o cumprimento da decisão de fornecimento do medicamento no prazo estabelecido. 4. A logística de fornecimento de medicamentos é responsabilidade da ré, que deve gerenciar suas operações para assegurar a entrega eficiente. 5. As astreintes são cabíveis para garantir o cumprimento da determinação judicial e o valor fixado é adequado e proporcional às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: É dever da operadora de plano de saúde garantir o fornecimento de medicamentos contratualmente previstos, respondendo por eventuais dificuldades logísticas que possam surgir na entrega, sob pena de aplicação de astreintes para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

(TJ-PR 00143994220258160000 Quatro Barras, Relator.: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 02/06/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2025) (grifamos)

Nesse sentido, eventual dificuldade de transporte, armazenamento ou distribuição de medicamento termolábil constitui fortuito interno, inerente à atividade desempenhada pela operadora de plano de saúde, incapaz de excluir o dever de indenizar. A jurisprudência é firme no sentido de que
a recusa indevida ou o atraso injustificado no fornecimento de tratamento médico essencial ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ensejando dano moral presumido
. Vejamos:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. OLAPARIBE. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1 .733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 3. No caso, o plano de saúde negou a cobertura de medicamento indicado pelo médico assistente para o tratamento de adenocarcinoma de cólon, com metástases em peritônio, pulmão e ovários, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a recusa é abusiva. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963 .420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022)
. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2554283 RJ 2024/0015988-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) (grifamos)

O autor é pessoa idosa, acometida por doença grave e rara, necessitando de tratamento contínuo e específico.
A interrupção ou atraso na administração do medicamento prescrito evidentemente extrapola os limites do mero aborrecimento, atingindo diretamente a dignidade, a integridade psíquica e a segurança do paciente
. Ademais, a própria necessidade de judicialização da demanda para obtenção e continuidade do tratamento já revela situação de aflição e insegurança incompatível com a tese defensiva de simples contratempo administrativo.

Quanto ao quantum indenizatório arbitrado na origem,
a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

No caso concreto, o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades da demanda, à gravidade da falha na prestação do serviço, à condição das partes e aos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, não se revelando excessivo nem irrisório. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABEMACICLIBE (VERZENIOS). RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária diagnosticada com neoplasia de mama multicêntrica, julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, determinar o fornecimento do medicamento abemaciclibe (Verzenios) e condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento oncológico prescrito, ainda que fora do rol da ANS; (ii) estabelecer se a recusa injustificada do tratamento autoriza indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre usuários e operadoras de planos de saúde, impondo interpretação mais favorável à parte hipossuficiente.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol da ANS é taxativo de forma mitigada, admitindo cobertura de tratamentos não listados desde que comprovada sua eficácia, recomendação por órgão técnico e inexistência de substituto terapêutico.

5. Estando o medicamento prescrito por médico especialista, com laudo técnico detalhado, e sendo reconhecida sua eficácia para o tratamento oncológico, mostra-se abusiva a negativa de cobertura fundamentada exclusivamente na ausência no rol da ANS.

6. A recusa da operadora viola a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, especialmente em contextos de risco à saúde e à vida da paciente.

7. A negativa injustificada de cobertura, diante da urgência e essencialidade do tratamento, configura dano moral in re ipsa, pois agrava a aflição psicológica e compromete a dignidade da pessoa humana.

8. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação. Reduz-se, por isso, o montante de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento oncológico, ainda que não incluídos no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos técnicos estabelecidos pela jurisprudência; 2. A negativa injustificada de cobertura de tratamento oncológico essencial prescrito por médico assistente configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais; 3. O valor da indenização por dano moral deve refletir a gravidade do ilícito, a condição das partes e os objetivos de compensação, punição e prevenção da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, c; CDC, arts. 6º, I, III, e 47; CC, art. 422; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.733.013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2019, DJe 20.02.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021, DJe 22.11.2021.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808614-61.2023.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos morais, decorrente de recusa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento;

2. Considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no uso off label de medicamento que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúdo do beneficiário;

3. Dano moral (R$-10.000,00) fixado em valor razoável e proporcional;

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0878173-81.2018.8.14.0301 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-05-20)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e deu parcial provimento ao recurso da autora, para majorar a indenização por danos morais. Na origem, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, fundada em negativa de cobertura de injeção intravítrea indicada para tratamento de retinopatia diabética, apesar da autorização do fármaco pela ANVISA.

Sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, concedendo a tutela antecipada para fornecimento do tratamento e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, posteriormente majorada para R$ 10.000,00 em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento injetável prescrito por profissional habilitado, sob o fundamento de ausência no rol da ANS, bem como se está caracterizado o dano moral indenizável decorrente da recusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a recusa de cobertura de medicamento prescrito, registrado na ANVISA e com aplicação supervisionada por profissional de saúde, é indevida, mesmo que não conste expressamente do rol da ANS, considerando-se a sua natureza assistida. 5. Comprovada a existência de laudo médico recomendando o tratamento e a recusa imotivada da operadora, mostra-se configurada a conduta abusiva da agravante, com afronta ao CDC. 6. O dano moral prescinde de comprovação específica, sendo presumido em hipóteses de negativa indevida de tratamento médico essencial, especialmente em se tratando de paciente idoso e com quadro clínico grave.
7. Valor da indenização majorado para R$ 10.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. " Tese de julgamento: 1. A recusa de cobertura de medicamento prescrito por médico, registrado na ANVISA e administrado sob supervisão profissional, configura conduta abusiva do plano de saúde, mesmo que ausente no rol da ANS. 2. A negativa indevida de tratamento médico essencial enseja a reparação por danos morais, independentemente de comprovação específica do abalo psicológico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X; 196 e 199; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 35-G. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2135761/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22.05.2024; AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Segunda Seção, DJe 09.12.2022; AgInt no REsp 1976123/DF, Terceira Turma, DJe 09.12.2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0837819-38.2023.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02)

(grifos nossos)

Dessa forma, inexistindo elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 11/06/2026